Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Pelo princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos definidos na petição inicial, de modo que não pode ir além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se afastar (extra petita).
2. No caso dos autos, o magistrado julgou fora dos limites estabelecidos na petição inicial, fato que caracteriza sentença extra petita.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.